Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019054-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNA BANDERA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), ELTON CITADELLA - CPF: 004.495.781-51 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA BOA CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE – VALOR DA CAUSA – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE BUSCA OBTER – CPC, ART. 292, INCISO II – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova. 2. O art. 291 do CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, enquanto que inciso II do subsequente art. 292 estabelece que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019054-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELTON CITADELLA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0005504-95.2019.8.11.0015 - Código 352696), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelo
embargante, e, de oficio, corrigiu o valor da causa para R$ 210.024,18, pois, segundo apreciação do magistrado, “
a pretensão não se resume ao excesso alegado, mas também a repetição de indébito, o que implica num proveito econômico, somadas as pretensões, de R$ 210.024,18
”
(cf. Id. no 57641483).

O agravante sustenta que faz jus ao benefício da AJG, mormente porque, “
para receber os benefícios da assistência judiciária, a lei não impõe que a pessoa esteja ‘passando fome’, que ‘não tenha o que vestir e morar’, mas tão somente que o desembolso das custas da demanda prejudique o seu sustento e o de sua família
”, e, no caso, “
muito embora conste na qualificação inicial
(...)

(como a sua profissão)
‘agricultor’, esta atividade deixou de ser desenvolvida, sendo que a sua atual profissão é a de ‘escrivão de polícia’
”, e, atualmente, conforme se vê do seu holerite, “
recebe uma quantia líquida de aproximadamente R$ 3.700,00,
(sendo que)
as custas processuais desta demanda são no valor de R$ 6.784,67, sem considerar a necessidade de recolhimento de custas de diligências, pericias e demais atos processuais
”, de modo que, se “
tiver que recolher as custas processuais para obter acesso ao Judiciário, não sobrará condições para morar, se alimentar, vestir e cumprir com as suas obrigações cotidianas
”.

Alega que, diferente do que entendeu o magistrado, “
da análise do teor da petição inicial, infere-se que, muito embora o laudo pericial que foi carreado à exordial demonstre o valor que poderia ser requerido a título de repetição de indébito num valor de R$ 140.016,12, este pedido não foi deduzido na exordial; o único pedido deduzido nos embargos à execução foi o reconhecimento do excesso de execução, que, conforme apontado na exordial e laudo pericial, é de R$ 70.008,06
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG e mantido o valor da causa indicado na petição inicial; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 57167991).

A decisão de Id. no 60775952 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal.

O agravado apresenta as contrarrazões de Id.
no 63063970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (
“
O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
).

Então, se o juiz têm fundadas razões para rejeitar a concessão do benefício, realmente deve fazê-lo, não sendo garantia da obtenção da AJG a simples afirmativa de necessidade do interessado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

No caso, é manifesta a inconsistência da alegação de pobreza apresentada pelo ora agravante com os elementos fático-probatórios contidos nos autos, primeiro porque o subsídio líquido do agravante decorrente do exercício do cargo de escrivão de polícia, cerca de 3.753 reais (cf. Id. no 57641484), ainda que considerado isoladamente, já o coloca em situação distante dos
reais destinatários da AJG, afinal,
representa
rendimento muitíssimo superior ao perfil daqueles que realmente necessitam da benesse,

e, depois, embora o agravante diga que não mais atua como agricultor, não há como se desconsiderar que, como destacado na decisão agravada, a discussão dos autos revela que ele “
é arrendatário de área de terras na Fazenda Real,
(...)
a cultivar 249,90 hectares de lavoura de soja, (conforme) dados extraídos da Cédula Rural Pignoratícia que instrui a execução, no valor básico de R$ 390.286,61
”, daí porque, não obstante a presumível despesa mensal ordinária pessoal e familiar, realmente não há prova de qualquer

situação excepcional a impossibilitar que arque com as custas e despesas processuais.

Portanto, ao menos em relação a esse ponto, a
decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Já no que diz respeito ao valor da causa, sabe-se que a sua quantificação deve
ser acertada de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado, e, no caso, admito que há razão na queixa do agravante quanto à

retificação feita de ofício pelo magistrado, pois, segundo se extrai da petição inicial, a pretensão deduzida nos autos circunscreve ao reconhecimento de excesso de execução, cujo valor foi delimitado em exatos R$ 70.008,06, tanto o é que o embargante/executado expressamente admitiu como incontroverso o restante do débito exequendo, isto é, de R$ 405.904,05 (cf. Id. no
57167998 - pág. 1/37), logo, merece reparo a decisão agravada nesse particular, afinal, consoante preceitua o art. 292, II, do CPC, “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”, devendo ser mantido o valor indiciado na petição inicial (
R$ 70.008,06).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada no que se refere à retificação do valor da causa, devendo ser mantido o indicado na petição inicial
(
R$
70.008,06
).

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020